Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713353-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMANDA SOUZA DA CONCEICAO IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. RODRIGO GODOI DOS SANTOS em favor da paciente AMANDA SOUZA DA CONCEIÇÃO, contra a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva no processo de execução (SEEU) no 0006006-50.2016.8.07.0015, em trâmite perante o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na origem, a paciente foi condenada definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado. Diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, o Juízo da execução determinou a expedição do mandado de prisão em 13/11/2023 (ID 57499963). Insurgindo-se contra essa decisão, a Defesa alega que a paciente possui 06 (seis) filhos, sendo 03 (três) menores de 12 (doze) anos de idade, de modo que tem direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Aduz que o Juízo de origem determinou a realização de estudo psicossocial a requerimento do órgão ministerial, sem observar o entendimento do c. STJ (HC no 731.648) no sentido de que a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 (doze) anos não depende de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. Afirma que as duas crianças com três anos de idade e uma com dez anos de idade não podem ser penalizadas pelo Estado ao serem privadas da ausência da mãe em um momento tão crucial de desenvolvimento psicológico e mental. Acrescenta que o pai das crianças não pode largar o emprego para ficar com os filhos da paciente e ainda ter que manter a subsistência de todos. Defende que é possível a extensão do benefício de prisão domiciliar, previsto no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, às mães de crianças de até 12 anos, ainda que estejam em regime semiaberto ou fechado. Sustenta que é legalmente presumida a necessidade de cuidado materno para as crianças menores de 12 anos, sendo desnecessária sua comprovação em cada caso, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer liminarmente a concessão de prisão domiciliar humanitária, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, a prisão da paciente decorre do cumprimento definitivo da pena fixada em sentença condenatória transitada em julgada, nos termos do art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal. Na hipótese, a paciente foi condenada definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado (Processo n. 0709740- 68.2020.8.07.0001). Também, verifica-se que a paciente é reincidente específica, porque foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto (Processo n. 0006006-50.2016.8.07.0015). Nessa esteira, deve ser levado em consideração a gravidade das condutas, além do fato de que a paciente é reincidente específica no crime de tráfico de drogas, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa. Desse modo, nesta estreita via de cognição, imperiosa a manutenção da prisão para cumprimento definitivo da pena, assegurando a aplicação da lei penal. Além disso, não se vislumbra, em primeira análise, irregularidade no processo de execução, considerando que o mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva se deu após o trânsito em julgado de sentença condenatória, conforme decisão juntada ao ID 57499963. As medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam ao cumprimento definitivo da pena. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, embora demonstrado que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, não ficou comprovado que ela é a única pessoa responsável pelos cuidados das crianças. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, de modo que, estando a paciente presa, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão de plano, eventual deferimento de liberdade não deve ser concedida em caráter liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP da paciente. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator